Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011587-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DROGARIA W. A. LTDA - ME - CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS –RECURSO DESPROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

“Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005” (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1011587-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DROGARIA W. A. LTDA - ME

AGRAVADO: JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
DROGARIA W. A. LTDA - ME
contra a decisão monocrática ID. 169180191, integrada pela decisão ID. 174320181, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto no bojo da Ação de Recuperação Judicial n. 1002453-90.2022.8.11.0003, que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Em suas razões ID. 176419654, em suma, a Agravante pede a reforma da decisão agravada, para o fim de manter integralmente as disposições aprovadas em Assembleia Geral de Credores no Plano de Recuperação Judicial e seu Aditivo, sem as ressalvas implementadas pelo Juízo
a quo,
quando da homologação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023